Tribunal: TJSP
Processo: 2219564-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001044943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2219564-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ANDERSON DAMACENA COSTA e Paciente RENE IGOR DA SILVA KUNO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
denegaram a ordem, nos termos do voto do E. Des. Sérgio Coelho, que fica com o
Acórdão, vencido o E. Des. Andrade de Castro, que concedia parcialmente a ordem e
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO,
vencedor, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, vencido, SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48250
HABEAS CORPUS No 2219564-49.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5
PACIENTE: RENE IGOR DA SILVA KUNO
O Dr. Anderson Damacena Costa, advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de RENE IGOR DA SILVA
KUNO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente Prudente, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime aberto formulado pelo paciente (fls.
376/377).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, ressaltando que o sentenciado faz jus à
benesse, porquanto preenche os requisitos legais.
Pleiteia, assim, a progressão ao regime aberto.
Após o devido processamento, a C. Turma Julgadora, em 25
de novembro de 2020, por votação unânime, não conheceu da presente
impetração (fls. 387/390).
Sobreveio, então, decisão da Ministra Laurita Vaz, do C. STJ,
determinando a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para
que fosse analisado o mérito do presente Habeas Corpus (fls. 393/398).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório, em síntese.
A meu ver, não merece censura a r. decisão hostilizada.
Com efeito, não restou preenchido o requisito subjetivo,
sendo certo que a r. decisão hostilizada mostra-se correta, nada
havendo de ilegal, até porque o digno Magistrado bem explicitou as
razões do indeferimento do pedido formulado pelo paciente. Neste
passo, importa consignar que o fato de uma decisão ser sucinta não
significa que não esteja motivada. Aliás, a concisão das decisões
judiciais, antes de ser uma mácula, é um predicado positivo do seu
prolator, notadamente em tempos como o que ora estamos vivendo, em
que cada vez mais o Poder Judiciário é acionado para dirimir os mais
variados tipos de conflito.
Ademais, na fase de execução da pena, o benefício

qualquer que seja ele não se constitui em direito absoluto do preso,
mas está condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo
ao Magistrado, assim, fazer uma criteriosa análise das condições
subjetivas do sentenciado, antes de deferir o pedido por esta formulado.
Destarte, “percebendo o juiz que o condenado ainda não
faz jus a favor que permitirá temerário ou prematuro convívio
seu com a comunidade, é seu dever negá-lo, protegendo a mesma
população a cuja proteção a sua existência está preordenada”
(TJSP AC 111.223-3/3 Rel. Renato Nalini).
E nem poderia ser diferente, porquanto o Judiciário é o
guardião da sociedade e não pode, diante do interesse individual, deixar
de dar proteção a uma comunidade que almeja viver em paz e livre de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidadãos que não se pautem pela legalidade.
No caso em análise, em que pese o paciente seja primário e
não registre falta grave na execução da pena, o certo é que ele cumpre
pena total de 10 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de crimes
de extrema gravidade (roubo em concurso de agentes e com emprego
de arma de fogo, tentativa de furto qualificado e porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito), com previsão de término para 20 de maio de
2028 (fls. 296/302 do PEC de origem), o que, a meu aviso, nos limites
estreitos de análise possível em habeas corpus, é suficiente para
demonstrar a ausência de mérito para progressão ao regime aberto, em
que é praticamente inexistente a vigilância, tanto mais porque,
conforme se observa do histórico de movimentação penitenciária, todas
as vezes em que foi colocado em liberdade, o paciente retornou ao
sistema prisional em decorrência de prisão em flagrante (fls. 298 do
PEC de origem).
Como é cediço, o writ exige prova pré-constituída, de modo
que se não há demonstração clara do mérito para a benesse, cabe ao
Magistrado, agindo com prudência para melhor proteger a sociedade
ordeira, indeferir a benesse.
Demais disso, ressalto que o Magistrado não está adstrito à
conclusão favorável do exame criminológico (fls. 17/21)
o qual,
registre-se, está completamente desatualizado (foi elaborado em
17/12/2019) -, de acordo, inclusive, com o precedente do Supremo
Tribunal Federal (HC 113.763/SP, Min. Gilmar Mendes), sobretudo
porque o próprio laudo pericial, a despeito da conclusão indulgente,
afirma que “o autor apresenta pouca reflexão sobre os motivos que o
levou a cometer o crime ...” (fls. 19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não há evidências seguras de que o paciente
esteja preparado para usufruir de condições mais favoráveis, pois
cumpre pena pela prática de crimes de inegável gravidade, afigurando-
se temerária sua progressão ao regime aberto, em que praticamente não
há vigilância, não sendo possível a concessão do benefício em caráter
experimental, com risco de retorno à delinquência.
A decisão vergastada, portanto, se mostra correta, nada
havendo de ilegal, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal
que possa estar suportando o paciente.
Nessas condições, pelo meu voto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator Designador
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16561
Habeas Corpus Criminal no 2219564-49.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Anderson Damacena Costa
Paciente: Rene Igor da Silva Kuno
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A Douta Turma Julgadora, por maioria de votos,
denegou a ordem do "Habeas Corpus", mantendo a decisão proferida pelo Juízo
de Primeiro Grau, que indeferiu a progressão do paciente ao regime aberto.
“Concessa vênia”, divirjo da Douta maioria.
De proêmio, no julgamento realizado em 25 de
novembro de 2020, por votação unânime, a Turma Julgadora não conheceu da
presente impetração.
Entretanto, sobreveio a decisão da Ministra Laurita
Vaz determinando a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que fosse
analisado o mérito do presente "Habeas Corpus".
Pois bem.
Extrai-se da consulta ao feito de origem que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com término
de pena previsto para 20 de maio de 2028.
Consta ainda que por decisão proferida em 10 de
setembro de 2020 o Juízo da Vara das Execuções Criminais indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão ao regime aberto por ausência do requisito subjetivo.
Contudo, de acordo com os documentos acostados aos
autos, o paciente demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à
progressão de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento
carcerário.
O presente "Habeas Corpus", porém, comporta parcial
provimento para que seja determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua
realização é possível diante das particularidades do caso e mediante
fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”,
cujo posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
O paciente foi condenado à pena total de 10 anos e 04
meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo em concurso de agentes e
com emprego de arma de fogo, tentativa de furto qualificado e porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, com término de cumprimento previsto para 20 de
maio de 2028.
Portanto, o paciente cumpre pena por delito praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, de sorte que não há comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ele esteja em sua plena capacidade de ser reinserido ao convívio social,
impondo, pois, maior cautela para a concessão de benefícios no curso da
execução da pena.
Tudo está a indicar ser mais prudente a realização de
exame criminológico, a fim de constatar se o paciente possui mérito para a
progressão de regime.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A
ORDEM
DE
“HABEAS
CORPUS”
PARA
DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO, ORA PACIENTE,
AO EXAME CRIMINOLÓGICO, FICANDO VENCIDO.
Andrade de Castro
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
139C53D4
6
8
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
139CD08F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219564-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.